Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003134-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), VANESSA TERESINHA DA SILVA - CPF: 057.861.321-29 (PACIENTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vanessa Teresinha da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 77579462:

“
(...) A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17.2.2021, pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06
), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade da insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirma que a favorecida preenche os requisitos da liberdade provisória, posto que é ré primária e de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, asseverando que não praticou o delito contra si imputado, pois desconhecia a existência da droga.

Destaca que, diante da primariedade da paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 77465974).

Acostou documentos (Id. 77465975 a Id. 77465983) (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id.

77579462).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 78279993), acompanhadas da documentação de Id. 78279992.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (Id. 78984997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Vanessa Teresinha da Silva
, presa em flagrante delito no dia
17.2.2021,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

A autora da prefacial sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; a desproporcionalidade da medida constritiva, porque eventual condenação não implicará na fixação do regime inicial fechado; e que é perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, depreende-se dos autos que a paciente foi surpreendida quando trazia consigo e tentava introduzir aproximadamente 23g de maconha no estabelecimento prisional de Lucas do Rio Verde/MT, droga que estava escondida dentro de um frasco de remédio que seria entregue a um detento.

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante da indiciada Vanessa Teresinha da Silva, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006.

O Ministério Público pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, haja vista a necessidade de assegurar a ordem pública.

Por sua vez, a Defesa ratificou a petição constante nos autos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

1)

Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu)

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, da testemunha, com interrogatório da conduzida, com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

A autuada se encontrava em situação de flagrância, vez que foi presa, em tese, cometendo a infração penal, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

2)

Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Anexo Fotográfico e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor José Ronaldo Frutuoso e da testemunha Marcia Ciliene de Arruda Silva, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática delitiva.

A duas, pelo modus operandi desenvolvido pela agente.

A três, pois a agente tentou ludibriar os policiais penais, escondendo droga no medicamento que deixou na unidade prisional para ser entregue ao detento Lucas Daniel de Souza Dias.

A quatro, pois a agente tentou introduzir droga na unidade prisional de Lucas do Rio Verde/MT, estabelecimento de segurança máxima.

A cinco, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 23,1 gramas de maconha.

A seis, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à pratica delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime

e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais,, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3)

Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada VANESSA TERESINHA DA SILVA, qualificada nos autos, em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor da indiciada, observando as formalidades legais, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento (...)
” (Id. 77465977, pp. 2-7) – destaquei.

Ab initio
, importante consignar que o
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Assim, não obstante os fundamentos delineados na decisão supracitada, convém destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta perpetrada que configura, inclusive delito equiparado a hediondo, entendo que, nesse momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade da paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de ré primária, de bons antecedentes, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solta, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder da favorecida (23,1g de maconha), não se mostra expressiva e
a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo, por ora, demais elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta à paciente, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar a paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor da paciente
Vanessa Teresinha da Silva
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021